Tribunal: TJDFT
Processo: 0734900-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Processo : 0734900-64.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 103530003 dos autos originários n. 0716342-69.2020.8.07.0003), proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que determinou emenda à inicial para conversão do feito em ação de execução. Todavia, após decisão liminar desta relatoria deferindo o efeito suspensivo (id. 30844106), a diligente Secretaria da Turma verificou a prolação de sentença nos autos originários, homologando acordo entre as partes (id. 31895261). De fato, em consulta aos autos originários, verifico que houve acordo já devidamente homologado por sentença, com a consequente extinção do processo. Em decorrência desse novel contexto, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento, inexistindo objeto tampouco interesse recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado (art. 932, inc. III, do CPC). Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator